Tribunal: TJMT
Processo: 1026943-38.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026943-38.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – IMPROCEDÊNCIA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57, DO CDC – MULTA MANTIDA – APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos da exordial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Aduz o apelante que, na origem, t
rata-se de Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela movida pela Apelante em face do Estado do Mato Grosso, por meio da qual requer seja declarada a insubsistência e nulidade do Processo Administrativo no 0114-005.615-9 discutido nestes autos.

Assevera a ausência de caráter coletivo para validade do ato sancionatório, pois representa situação pontual vivenciada tão somente por uma consumidora, fato que, pelas circunstâncias dos casos, e diante das providências efetivas adotadas pela Apelante, evidencia que o presente caso não se reveste de caráter coletivo.

Pontua a insubsistência do processo administrativo, ante a ausência de infração à legislação consumerista e,
embora tenha prestado todos os esclarecimentos conforme solicitado e ainda proposto acordo a fim de compensar a consumidora pelo período em que os serviços restaram indisponíveis (R$ 200,00), recusado pela consumidora, sobreveio decisão administrativa impondo multa à Apelante no patamar de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo de rigor sua declaração de nulidade diante da afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afirma que, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou dano a consumidora, posto que as solicitações de esclarecimentos e regularização da rede e do programa de ponto foram atendidas por esta Apelante de modo que tornou-se insubsistente o fundamento do processo administrativo instaurado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, invertendo-se o ônus da sucumbência. Subsidiariamente, seja parcialmente reformada a sentença, reduzindo o valor da multa arbitrado.

Nas contrarrazões
pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TELEFÔNICA DO BRASIL S.A
ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em face do Estado de Mato Grosso, decorrente do processo administrativo n. 0114-005.615-9, instaurado pelo Procon/MT,
sob a alegação de que esta teria infringido normas do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, resultando na penalidade de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)
.

A pretensão inicial foi julgada improcedente, o que motivou a interposição do presente recurso e, com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Precipuamente, cabe ressaltar que, somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

No presente caso, a reclamação decorrente do
processo administrativo n. 0114-005.615-9, instaurado pelo Procon/MT foi feita por Iracema Fátima Nepomuceno de Siqueira, no dia 21.05.2014, sob os conseguintes fundamentos:

“[...] possui um chip pós-pago junto ao fornecedor. Ocorre que faz, mas (sic) de 4 meses, que o consumidor tenta efetuar ligações e na maioria das vezes não consegue, e aparece na tela não é possível conectar e também rede ocupada. O Vivo avisa também na maioria das vezes não funciona e também o consumidor participa do Vivo Valoriza, onde a pontuação do consumidor já esta 54.471 e mesmo assim quando o consumidor entra em contato é informado a ele que não possui nenhum direito. Diante do exposto, requer esclarecimentos, a regularização da rede e seus benefícios do Vivo Valoriza”. (id. 150933873)

Realizada audiência entre as partes, restou frustrada a tentativa de acordo, tendo a parte reclamada ora recorrente ofertado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a título de acordo.

Na sequencia, fora proferida decisão administrativa, do qual se recorre, tendo o procedimento observado os princípios do contraditório e ampla defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada .[...]”. (TJMT – RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Na decisão administrativa restou consignado que,
“ocorreram as circunstancias agravantes previstas no artigo 26 do Decreto Federal 2.181/97. A certidão de fl. 85, emitida pela Turma Recursal desta Superintendência de Defesa do Consumidor informa que a reclamada VIVO S.A. é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor”
.

Assim, restou demonstrando que o valor da penalidade observou as atenuantes e agravantes, não sendo o referido cálculo aleatório ou subjetivo, mas que estabelecido em consonância com o art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento às Políticas de proteção aos consumidores.

Ademais, é evidente que, no ponto de vista do infrator, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Desse modo, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023